Tribunal: TJPA
Processo: 0804998-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804998-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL PEDROSO ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM ACOLHIDA – NÃO JUNTADA DA DECISÃO CONSTRITORA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de roubo majorado

2.
Preliminar ministerial de não conhecimento da ordem por ausência de prova pré-constituída acolhida.

De fato, não juntou o impetrante o decreto constritor, documento essencial para análise das questões aqui ventiladas, de modo que o não conhecimento da presente via-estreita é a medida de rigor a se impor.

PRELIMINAR MINISTERIAL NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Gabriel Pedroso Rocha
.

Impetrante: João Veloso de Carvalho.

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0804998-16.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

João Veloso de Carvalho
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Gabriel Pedroso Rocha
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo, que
o paciente foi preso preventivamente por ordem do Juízo da 1ª Vara de Inquérito Policial da Capital, sem que fosse submetido a audiência de custódia. Ao ser concluído o Inquérito Policial, o processo foi redistribuído para a 3ª Vara Criminal da Capital, ora Autoridade Coatora, que silenciou quanto a manutenção da prisão, e não procedeu a Audiência de Custódia até a presente data, e ao receber a Denúncia silenciou quanto a manutenção ou não da prisão do ora paciente, determinando somente a citação dos acusados, decretando somente a prisão preventiva de um dos acusados Claudio Matheus Azevedo Alves

Relata que o paciente foi preso em sua residência, sem que houvesse alguma ordem judicial, e sua família foram surpreendidos com a Polícia que adentraram em sua residência e alegaram que encontraram alguns objetos, dentre os quais alegam um simulacro, quando o paciente desconhece tais objetos. Enfoque-se, em resumo, que o representante do parquet, já ofereceu denúncia contra o paciente, acusando-o pela prática de roubo qualificado, art.157, § 2º, e segs, do Código Penal, com base apenas em depoimento da vítima que alega ter reconhecido o paciente, que este reconhecimento não foi feito dentro das formalidades legais, sem que houvesse algum defensor, acrescentando somente que estavam presentes os requisitos que autorizavam a prisão preventiva.

Alega, em resumo, teses que auferem negativa de autoria do paciente, não realização de audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares, dentre as quais, prisão domiciliar, em razão de ser genitor de filha menor.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de que seja expedido alvará de soltura ao paciente, com concessão final da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº 3116653), as quais foram prestadas consoante Id. 3134051.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente ordem, sob alegação ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
teses que auferem negativa de autoria do paciente, não realização de audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares, dentre as quais, prisão domiciliar, em razão de ser genitor de filha menor.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro qualquer notícia de cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente, estando o mesmo foragido, pelo que recebo o presente em sua modalidade preventiva.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em razão da falta de prova pré-constituída, sobretudo o decreto constritor, o que tenho por acolher.

De fato, verifica-se que presente ordem não está instruída com documentos hábeis a se analisar a ilegalidade da referida coação, sobretudo a decisão do Juízo
a quo
, razão a qual que me resto impossibilitado de verificar a veracidade das alegações veiculadas na presente via.

Como é de notório conhecimento, o
habeas corpus
é medida urgente, a qual exige prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos
robustamente
no momento de sua impetração, de modo a se demonstrar a coação indevida sofrida pelo paciente.

Sobre a questão, colaciono jurisprudência de nossos Tribunais Superiores e desta Corte, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RELATOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a negativa de seguimento do recurso ordinário em habeas corpus pelo relator, tendo-se em vista a possibilidade de interposição de agravo regimental. 2. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 57845 RJ 2015/0062171-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015)

STF: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. NÃO-COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça é firme no sentido de não conhecer de habeas corpus quando os autos não forem instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. (Cf. HC 103.938/SP, decisão monocrática por mim exarada, DJ 24/08/2010; HC 100.994/SP, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 06/08/2010; HC 97.618/MG, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 12/03/2010; HC 102.271/RS, decisão monocrática da ministra Ellen Gracie, DJ 12/02/2010; HC 98.999/CE, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 05/02/2010; HC 101.359/RS, decisão monocrática do ministro Celso de Mello, DJ 02/02/2010; HC 97.368/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 14/08/2009; HC 91.755/MG, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 23/11/2007; HC 87.048-AgR/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, DJ 09/12/2005; HC 71.254/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sydney Sanches, DJ 20/02/1995.) 2. Isso se deve à circunstância de que - a ação de habeas corpus - que possui rito sumaríssimo - não comporta, em função de sua própria natureza processual, maior dilação probatória, eis que ao impetrante compete, na realidade - sem prejuízo da complementação instrutória ministrada pelo órgão coator -, subsidiar, com elementos documentais pré-constituídos, o conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. A utilização adequada do remédio constitucional do habeas corpus impõe, em conseqüência, seja o writ instruído, ordinariamente, com documentos suficientes e necessários à analise da pretensão de direito material nele deduzida (cf. HC 68.698/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Celso de Mello, DJ 21/02/1992). 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 103.240/RS, Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Dje 29/3/2011 - grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO CONHECIMENTO
. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais, a existência do suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não ocorreu na espécie. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 201330307922 PA , Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 17/02/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/02/2014) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de procedimento de cognição sumária, é inadmissível na via estreita do habeas corpus a dilação probatória. Daí o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência acerca da exigibilidade de instrução da inicial do writ com provas pré-constituídas aptas a demonstrar a coação ilegal. Ausência de documentos a demonstrar a ilegalidade suscitada. Habeas corpus não instruído com o decreto preventivo. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus Nº 70063351464, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 14/05/2015). (TJ-RS - HC: 70063351464 RS , Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 14/05/2015, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2015)

Nesse compasso, pelos fundamentos acima apresentados, acolho a preliminar ministerial e
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém (PA),
09 de junho de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/06/2020